Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-37.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008887-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZENITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.578.490/0001-82 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (APELADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES - CPF: 086.277.111-00 (APELANTE), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES - CPF: 078.240.171-68 (APELANTE), SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS TORRES - CPF: 335.417.790-04 (APELANTE), NECO (APELANTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO LURICY FERREIRA - CPF: 691.040.181-68 (ASSISTENTE), SONIA LOPEZ LURICY - CPF: 429.701.051-87 (ASSISTENTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (APELANTE), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O DESFECHO DECISÓRIO E AS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp nº 440.106/RJ). 2. De acordo com a jurisprudência pátria, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp nº 1.145.636/SC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES, SALADINO ESGAIB e sua esposa DIANA TEREZA TORRES ESGAIB, e EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES e sua esposa SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELOS TORRES (“
Família Torres
”) contra
o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo, assim, intocada a r.
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 0008887-37.2018.8.11.0041), ajuizada contra os embargantes por ZÊNITE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., julgou procedente o pedido possessório formulado pela empresa/embargada, ordenando sua reintegração na posse do imóvel urbano com área de 1.498,97 m2, situado na esquina da Av. Fernando Corrêa da Costa com a Av. Beira Rio, no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob o nº 67.500 perante o Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Ids. nº 189655258 e 208460670).

Os réus/embargantes reafirmam que o representante legal da embargada admitiu, em seu depoimento pessoal, que participou de duas reuniões com membros da Família Torres para, nas palavras dos declaratórios, “
tratar de assunto relacionado ao imóvel
”, e que inclusive realizou contraposta quando lhe fora oferecida “
a aquisição do imóvel por R$ 900 mil
” por entender que “
era muito alto o preço
”.

Aduzem, assim, que o v. acórdão embargado padece de contradição ao reconhecer exercício de posse pela embargada sobre o imóvel objeto da lide; afirmam que “
se a embargada fosse realmente detentora dos direitos do imóvel
”, não haveria motivo para que “
o seu sócio
(participasse)
de reuniões com os proprietários a fim de promoverem tratativas acerca da compra e venda do imóvel
”, e arrematam dizendo ser “
evidente que o r. acordão está em descompasso com a realidade dos fatos, apresentando-se em franca contradição
” (sic – cf. Id. nº 209975169 - Pág. 2/4).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que, sanada a contradição, seja modificado o v. acórdão embargado para dar provimento ao apelo e reformar a r. sentença apelada, julgando improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 209975169 - Pág. 4).

Nas contrarrazões, a autora/apelada/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 211467672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado se pronunciou expressamente sobre a afirmação repetida nos presentes declaratórios, dizendo o seguinte:

Por fim, quanto à assertiva de que
os representantes legais da autora/apelada não teriam participado de reuniões “
com os proprietários a fim de promoverem tratativas acerca da compra e venda do imóvel
” se realmente tivessem adquirido a posse da área, apenas para esgotar a controvérsia e evitar oposição insistente de Embargos de Declaração sob alegação de omissão quanto a esse ponto, anoto tratar-se de argumentação metajurídica, lastreada em exercício imaginativo e de mera suposição, que não deve e nem pode fundamentar o juízo de certeza exigido do pronunciamento jurisdicional meritório e definitivo. Ademais, nada há nos autos – nem no depoimento pessoal do representante legal – que indique que as negociações foram travadas porque a Construtora visava adquirir a posse dos réus/apelantes. O mesmo exercício imaginativo e de mera suposição que levaria à conclusão de negociação para aquisição de posse poderia facilmente levar à conclusão de negociação para evitar a judicialização da questão, mas é muito mais plausível crer que as tratativas envolviam o domínio do imóvel, que incontroversamente ainda é titularizado pela Família Torres.

A tentativa e frustração de composição amigável, porém, não influencia no desfecho da lide, que decorre exclusivamente do reconhecimento da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o prévio exercício de posse pela autora/apelada e seus antecessores e a prática de esbulho possessório pelos réus/apelantes.

Talvez porque o próprio acórdão embargado já tivesse apontado que a matéria fora abordada “
apenas para esgotar a controvérsia e evitar oposição insistente de Embargos de Declaração
sob alegação de omissão
quanto a esse ponto
”, os presentes aclaratórios foram opostos sob alegação de contradição entre o desfecho decisório e a matéria fática.

Ocorre que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp nº 1.145.636/SC –
grifei
)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp nº 1.778.048/MT –
grifei
).

O que se vê das razões recursais, até porque os embargantes não fazem muita questão de disfarçar, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o absolutamente visível, quase palpável, intuito da interposição recursal.

A pretensão de rediscussão da matéria, todavia, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp nº 1.937.541/PE; EDcl no REsp nº 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.016.802/RJ, etc.).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024